Tribunal: TJSP
Processo: 0035471-82.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
do – Observância ao Parecer no 59/2020-J, da Corregedoria Geral da Justiça em prestígio da melhor celeridade e administração da justiça - Conflito procedente - Competência do Juízo da 1a Vara Judicial de Tietê, ora suscitado.
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0035471-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan (Decano); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Conflito de Jurisdição / Pena de Multa

Relator(a):

Damião Cogan (Decano)

Comarca:

Mairinque

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Execução de pena de multa – Declínio de competência pelo Juízo de conhecimento para a execução da multa determinando a redistribuição sob o entendimento de que a competência para a execução é da Vara de Execuções onde o réu cumpre a pena corporal – Impossibilidade – Provimento no 04/2020, em consonância com o decidido pela Suprema Corte, editado pelo Tribunal de Justiça

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Execução de pena de multa – Declínio de competência pelo Juízo de conhecimento para a execução da multa determinando a redistribuição sob o entendimento de que a competência para a execução é da Vara de Execuções onde o réu cumpre a pena corporal – Impossibilidade – Provimento no 04/2020, em consonância com o decidido pela Suprema Corte, editado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, dispondo sobre os procedimentos a serem adotados para execução da pena de multa – Providências a serem realizados pelo Juízo de conhecimento que não colide com os critérios do novo regramento implementado – Observância ao Parecer no 59/2020-J, da Corregedoria Geral da Justiça em prestígio da melhor celeridade e administração da justiça - Conflito procedente - Competência do Juízo da 1a Vara Judicial de Tietê, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0035471-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO 1a VARA JUDICIAL DE MAIRINQUE, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 1a
VARA JUDICIAL DE TIETÊ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o Conflito e
competente o MM. Juízo de Direito da 1 Vara Judicial do Tietê, ora suscitado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035471-82.2020.8.26.0000 -Voto no 33.354
2
Conflito de Jurisdição no 0035471-82.2020.8.26.0000 –
Mairinque
Suscitante: Juízo da 1a Vara Judicial de Mairinque
Suscitado: Juízo da 1a Vara Judicial de Tietê
Voto no 33.354
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Execução de pena de
multa – Declínio de competência pelo Juízo de
conhecimento
para
a
execução
da
multa
determinando a redistribuição sob o entendimento
de que a competência para a execução é da Vara de
Execuções onde o réu cumpre a pena corporal –
Impossibilidade
–
Provimento
no
04/2020,
em
consonância com o decidido pela Suprema Corte,
editado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por
meio da Corregedoria-Geral de Justiça, dispondo
sobre os procedimentos a serem adotados para
execução da pena de multa – Providências a serem
realizados pelo Juízo de conhecimento que não
colide
com
os
critérios
do
novo
regramento
implementado – Observância ao Parecer no 59/2020-
J, da Corregedoria Geral da Justiça em prestígio da
melhor celeridade e administração da justiça -
Conflito procedente - Competência do Juízo da 1a
Vara Judicial de Tietê, ora suscitado.
Trata-se de conflito de jurisdição instaurado pelo
Juízo da 1a Vara Judicial de Mairinque em face do Juízo da 1a
Vara Judicial de Tietê.
A controvérsia diz respeito à competência para a
execução da pena de 700 dias-multa imposta em virtude de
condenação pela prática de crime previsto no art. 33 “caput”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035471-82.2020.8.26.0000 -Voto no 33.354
3
Lei no 11.343/06 (fls. 1/3).
A
Douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo conhecimento do presente conflito, declarando-
se a competência do Juízo suscitado (fls. 10/15).
É o relatório.
O
conflito
negativo
de
jurisdição
está
configurado, por analogia ao artigo 114, I, do Código de Processo
Penal, uma vez que nenhum dos Juízos envolvidos reconhece sua
competência para executar a sanção imposta.
O presente incidente refere-se à execução de
sentença proferida pela 1a Vara Judicial da Comarca de Tietê, em
que o réu foi condenado pela conduta tipificada pelo artigo 33
“caput”, da Lei no 11.343/06, com imposição da pena pecuniária.
Depois de transitar em julgado a r. sentença e
não cumprido voluntariamente a pena de multa imposta pelo réu,
ainda que devidamente intimado, foi instaurada a ação de
cobrança pelo Ministério Público em consonância ao art. 51, do
Código Penal e artigo 170, da Lei de Execução Penal e Lei no
6.830/80.
O Juízo de conhecimento, ora suscitado, ao
receber
à
ação
determinou
sua
redistribuição
sendo
reencaminhado para o Juízo da 1a Vara Judicial de Mairinque,
dado o entendimento, em apertada síntese, de que a competência
para a execução é o local onde o sentenciado está cumprindo a
pena.
Por sua vez, o Juízo suscitante declinou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035471-82.2020.8.26.0000 -Voto no 33.354
4
competência, ao argumento de que o Tribunal de Justiça de São
Paulo regulamentou o procedimento para cobrança da multa com
a edição do Provimento no 04/2020, da Corregedoria-Geral de
Justiça, datado de 05/03/2020. Argumenta, ainda, apresentando
jurisprudência, que em se tratando de procedimento análogo, já
se tem fixado o entendimento no sentido de atribuir a
competência ao “Juízo da Vara das Execuções Criminais do foro
originário da ação penal” (Conflito de Jurisdição no
0021451-86.2020.8.26.0000, relator Vice-Presidente Des. Luís
Soares de Mello j. em 3/8/2020) (fls. 10/12).
Com razão, no caso, o Juízo suscitante. Em
observância ao julgamento da ADIN no 3.150, datado de
13.12/2018, conferindo interpretação nos termos da Constituição
Federal ao art. 51, do Código Penal, foi editado o Provimento no
04/2020, da Corregedoria Geral de Justiça, dispondo sobre os
procedimentos a serem adotados quando da aplicação da pena de
dias-multa:
Art. 480 - Na hipótese de multa cumulativamente aplicada,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou do
acórdão, se houver, caberá ao juiz da vara onde tramitou o
processo, sem prejuízo da expedição da guia de recolhimento
definitiva ou das peças necessárias para complementar a guia
de recolhimento provisória, na forma do artigo 468 destas
Normas de Serviço, promover a intimação do réu,
preferencialmente por carta com AR, para o pagamento da
multa no prazo de 10 dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado também será intimado para
o pagamento da taxa judiciária, no prazo de 60 dias,
procedendo-se na forma prevista no artigo 1.098 destas
Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da vara onde tramitou o
processo anotará o pagamento, comunicando o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035471-82.2020.8.26.0000 -Voto no 33.354
5
ao Juízo das Execuções Criminais competente para a
execução da pena privativa de liberdade ou da pena restritiva
de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou não efetuado o
pagamento da multa cumulativamente aplicada, o juiz da vara
onde tramitou o processo determinará a expedição de certidão
da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o ofício de justiça, abrirá vista ao
MP e, após, lançará a movimentação “Cód. 62050 - Autos no
Prazo - Execução da Multa Penal”, a qual atribuirá ao
processo a situação “suspenso, e encaminhará o processo com
tramitação digital, automaticamente para a fila “Ag. Execução
– Pena de Multa
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento da ação de
execução da multa penal, o juízo de conhecimento procederá a
anotação no histórico de partes inserindo o evento “Cód. 17 –
Início da Execução da Pena de Multa”, indicando no
complemento o número do processo de execução e lançará a
movimentação “61619- Definitivo - Processo Findo com
Condenação” remetendo o processo ao arquivo. A extinção da
pena de multa incumbirá ao Juízo do processo da Execução
da Multa.
§3o - Não havendo comunicação do ajuizamento da ação para
execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, o
juiz da vara onde tramitou o processo extinguirá a pena,
remetendo os autos ao arquivo.
§4o - O processo de conhecimento poderá ser remetido ao
arquivo definitivo somente após a extinção de todas as penas
aplicadas, devendo ser alterada a situação do processo com o
lançamento da movimentação “Cód. 22- Baixa Definitiva”
Neste contexto, observa-se o cumprimento das
providências pelo Juízo de conhecimento, estabelecidas no art.
480-A para que seja aberto vista ao Ministério Público para o
ajuizamento de ação de execução da pena pecuniária.
Como bem salientado pela Douta Procuradoria-
Geral de Justiça em seu parecer: “Pela sistemática de cobrança
da pena de multa, requer-se ação autônoma de execução que se
rege pelo art.51 do CP nestes termos: ‘Transitada em julgado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035471-82.2020.8.26.0000 -Voto no 33.354
6
sentença condenatória a multa será executada perante o juiz da
execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as
normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no
que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição’”.
Dessa feita, questão já superada sobre a
competência do órgão para a proposição da ação executiva e da
competência para julgá-la, cabe a observância ao Parecer no
59/2020-J, do processo no 2014/00075969, formulado pelos
Juízes da Corregedoria Geral de Justiça, amoldando-se o
procedimento da execução ao entendimento da ADI 3.150/DF e
pela Lei no 13.964/2019, e seus critérios de celeridade, in verbis:
“Resguarda-se, assim, a celeridade processual que se espera e é
necessária aos feitos dessa natureza, comprovadamente existente
no DEECRIM, o que poderia ser afetada com a inclusão do
processamento da pena de multa. Com efeito, não se vislumbra
fundamentos para a alteração dessa sistemática, razão pela qual o
processamento da execução da multa penal deva permanecer
tramitando exclusivamente perante as VECs, independentemente
do local de tramitação da execução da pena privativa de liberdade
ou restritiva de direito”.
Neste sentido, harmoniza-se o entendimento
assentado por essa C. Câmara Especial:
“Conflito Negativo de Jurisdição. Execução de
multa durante o cumprimento de pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035471-82.2020.8.26.0000 -Voto no 33.354
7
liberdade. Ação ajuizada na Vara de Execução
Criminal. Remessa dos autos ao Juízo do local
onde a ré está cumprindo a pena corporal.
Descabimento. Artigo 51 do Código Penal, com a
redação dada pela lei no 13.964/19. Conflito
procedente para declarar a competência do Juízo
Suscitado, da 1a Vara Criminal, Execução Criminal
e Corregedoria da Polícia Judiciária - Seção
Processual II – de Assis” (Conflito de jurisdição no
0015696-81.2020.8.26.0000,
Relatora
Doutora
Lidia Conceição, j. 26.06.2020).
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA
DE
DIAS-MULTA
APLICADA
AO
RÉU.
DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 1a VARA JUDICIAL
DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ONDE O RÉU
ENCONTRA-SE
PRESO.
REDISTRIBUIÇÃO
AO
JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COMARCA EM QUE
TRAMITOU O PROCESSO DE CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. 1. Cumpre observar que o STF, no
julgamento da ADIN no 3.150, houve por bem
conferir interpretação conforme a Constituição
Federal ao artigo 51 do Código Penal. 2. Seguindo
o entendimento exarado, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo editou o Provimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035471-82.2020.8.26.0000 -Voto no 33.354
8
04/2020 da Corregedoria Geral de Justiça,
especificando os procedimentos a serem adotados
quando da execução da pena de multa. 3. Ocorre
que, uma vez tendo a ação penal tramitado pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de São José
do Rio Preto, a execução deverá se dar perante a
Vara da Execução Criminal do mesmo foro em que
tramitou o feito de conhecimento. 4. Ressalte-se
que,
tratando-se
a
presente
execução
de
procedimento autônomo em relação à execução da
pena restritiva da liberdade e no intuito de se
evitar que referido feito tramite por diversos juízos,
conforme o réu seja transferido de estabelecimento
prisional ou mesmo obtenha progressão de regime
penal, razoável se mostra que a demanda seja
processada pelo Juízo da Vara das Execuções
Criminais do foro originário da ação penal. 5.
Conflito de Jurisdição julgado procedente para
determinar o processamento da execução no Juízo
suscitante.”
(TJSP;
Conflito
de
Jurisdição
0023986-85.2020.8.26.0000; Rel. Vice Presidente
Des. Luis Soares de Mello; Câmara Especial; j.
12.08.2020).
Desse modo, no âmbito deste Tribunal, a
distribuição interna de competência se adequa aos critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035471-82.2020.8.26.0000 -Voto no 33.354
9
melhor administração da justiça e não diverge do entendimento
disposto pelo julgamento da ADI 3.150/DF e pela Lei no
13.964/2019.
Pelo exposto, julga-se procedente o conflito de
jurisdição e declara-se a competência do Juízo da 1a Vara
Judicial de Tietê, ora suscitado.
XAVIER DE AQUINO
Relator e Decano